Tribunal: TJDFT
Processo: 0746065-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746065-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada por ele. O agravante alega que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) passa a incidir a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 de forma imediata nos processos judiciais pendentes, no que se refere ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação. Menciona o Tema de Repercussão Geral no 435 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta a impossibilidade de correção capitalizada pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Explica que esse índice engloba correção monetária e juros de mora, de modo que a aplicação cumulativa de outros índices é indevida, sob pena de bis in idem. Noticia a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, a qual questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Informa que foi requerido o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos desse dispositivo até o julgamento do mérito da ação. Informa que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto à metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública (Tema de Repercussão Geral no 1.349 do Supremo Tribunal Federal). Explica que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) possui finalidade de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, de modo que incorpora o montante correspondente a juros e correção monetária em sua fórmula. Afirma que a sistemática de juros sobre juros viola o art. 4o da Lei da Usura e a Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal, bem como o princípio da boa-fé. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que a redação desse dispositivo viola o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública pois faz incidir juros sobre montante que foi compensado pela mora do Poder Público. Sustenta que há efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal. Explica que é impossível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor consolidado que incorpora os juros moratórios no momento de elaboração da peça orçamentária. Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça deve respeitar o princípio constitucional da separação dos poderes. Conclui que há evidente violação aos limites previstos constitucionalmente para a atuação do órgão. Explica que o Conselho Nacional de Justiça foi além de sua atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios ao definir como o cálculo de atualização para incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser realizado. Menciona as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7.435 e no 4.425. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o não conhecimento do recurso e concordou com o entendimento (id 77602569 e 78029807). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O presente agravo de instrumento e o Agravo de Instrumento no 0746064-84.2025.8.07.0000 foram interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão proferida no processo no 0705009-41.2021.8.07.0018, com identidade de partes, de objeto e de fundamentos recursais. O agravante interpôs dois (2) recursos para atacar a mesma decisão, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão admite apenas um recurso cabível. A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso, ainda que interposto dentro do prazo legal, porque a prática do primeiro esgota a faculdade recursal naquele ato. O sistema processual civil é estruturado para que o controle das decisões observe racionalidade procedimental, estabilidade e coerência, o que justifica a incidência da preclusão consumativa quando há multiplicidade recursal. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator